Tribunal: TJBA
Processo: 8050617-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050617-38.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ISLANE PEREIRA DA SILVA VIEIRA Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de indenização por danos morais decorrente de negativa de cobertura de cirurgia por plano de saúde de autogestão (PLANSERV), alegando omissão e contradição. A embargante sustenta que o acórdão deixou de se pronunciar sobre dispositivos legais e jurisprudência acerca da configuração de dano moral in re ipsa e que seria contraditório reconhecer a abusividade da conduta do plano e, ao mesmo tempo, afastar a indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre os artigos 186 e 927 do Código Civil e sobre precedentes invocados pela parte; (ii) apurar se há contradição interna no julgado ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura e, ainda assim, indeferir o pedido de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado aprecia expressamente a tese dos danos morais, afastando sua configuração automática (in re ipsa) em razão da natureza do plano de saúde de autogestão, exigindo a comprovação de abalo psicológico relevante ou agravamento do quadro clínico, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp nº 2530678/SP). A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e precedentes citados pela parte não configura omissão, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a solução da controvérsia, o que foi observado no caso concreto. Não há contradição entre a concessão da tutela de urgência para realização da cirurgia e o indeferimento de indenização por danos morais, pois a caracterização da conduta como "abusiva" teve finalidade específica de justificar a intervenção judicial, sem implicar, por si só, a existência de dano moral indenizável. A negativa de cobertura, ainda que indevida, não gerou consequências que extrapolassem o mero aborrecimento, inexistindo prova de agravamento do estado de saúde ou sofrimento psíquico relevante. A parte embargante utiliza os embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado pela via eleita. O prequestionamento fica atendido na medida em que as questões jurídicas suscitadas foram analisadas, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: A ausência de referência expressa a todos os dispositivos legais ou precedentes indicados pelas partes não configura omissão, desde que a fundamentação seja suficiente. A negativa indevida de cobertura por plano de saúde de autogestão não gera, por si só, dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração de agravamento do quadro clínico ou sofrimento psíquico relevante. O uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão é incabível. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2530678/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050617-38.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante ISLANE PEREIRA DA SILVA VIEIRA e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente / Relator